Tribunal: TJES
Processo: 5007984-12.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007984-12.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007984-12.2023.8.08.0012

Recorrente: MUNICÍPIO DE CARIACICA

Recorridos: REINALDO TAVARES DOS SANTOS e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TERMO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR. PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO ORTO CIRÚRGICO. ALEGA O AUTOR QUE POSSUI DEFORMIDADE DENTOFACIAL, COM HIPOPLASIA DE MAXILA E MÚLTIPLAS PERDAS DENTÁRIAS, CONFORME LAUDO ORTODÔNTICO ACOSTADO AOS AUTOS.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL CONDENANDO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O MUNICÍPIO DE CARIACICA A DISPONIBILIZAREM O TRATAMENTO ORTO CIRÚRGICO PLEITEADO. TENDO SIDO DEFINIDO QUE O MUNICÍPIO RECORRENTE CONFECCIONE E DISPONIBILIZE A PRÓTESE DENTÁRIA E AO ESTADO QUE DISPONIBILIZE A CIRURGIA ORTOGNÁTICA.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CARIACICA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA AO ARGUMENTO DE SER CONTRÁRIA À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO TEMA 793 DO STF. ENTENDE QUE A CONDENAÇÃO DEVE SER DIRECIONADA EM DESFAVOR DO ESTADO QUE POSSUI COMPETÊNCIA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. O C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, A PARTIR DO JULGAMENTO NO RE Nº 855.178/SE, CONSAGROU O TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL, NOS SEGUINTES TERMOS: “
OS ENTES DA FEDERAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DA COMPETÊNCIA COMUM, SÃO SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, E DIANTE DOS CRITÉRIOS CONSTITUCIONAIS DE DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO, COMPETE À AUTORIDADE JUDICIAL DIRECIONAR O CUMPRIMENTO CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS E DETERMINAR O RESSARCIMENTO A QUEM SUPORTOU O ÔNUS FINANCEIRO
”.

A SENTENÇA PROFERIDA AGIU COM ACERTO AO DETERMINAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FORMA SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS, DETERMINANDO INCLUSIVE, A DIVISÃO DAS RESPONSABILIDADES. A PARTE AUTORA JUNTOU AOS AUTOS DOCUMENTAÇÃO COMPROVANDO A NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO ORTODÔNTICO, ASSIM COMO DA CIRURGIA PLEITEADA, UMA VEZ QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS. ATO OBJURGADO QUE NÃO MERECE QUALQUER REPARO.

S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRI
OS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)